Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705395-30.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERSON MIRANDA VARAO LIMA RECORRIDO: WG ACADEMIAS DE SAMAMBAIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 53497986) interposto pelo autor contra a sentença (ID 53497977) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, por entender que a situação vivenciada pelo requerente não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano. Contrarrazões no ID 53497992. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou, de forma suficiente, documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Em razão disso, o despacho de ID 55631158 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 19/02/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 22/02/2024, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 56095945), razão pela qual o recurso é deserto. A petição apresentada pelo recorrente no ID 56356722, juntando documentos em atendimento ao referido despacho, é intempestiva, não podendo ser admitida. A informação trazida acerca do atropelamento da advogada do recorrente, como justificativa para o atendimento extemporâneo, não convence. A uma, porque o atropelamento teria ocorrido em 20/02/2024, ou seja, dois dias antes do fim do prazo. A duas, porque não foi apresentada qualquer prova nesse sentido. Ademais, vale notar que a referida petição somente foi apresentada em 29/02/2024, ou seja, uma semana após o fim do prazo concedido no aludido despacho, o que demonstra a absoluta inércia do recorrente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito